Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA POSTERIOR DO ARREMATANTE. COMISSÃO DO LEILOEIRO E TAXAS ADMINISTRATIVAS. REGRAMENTO LEGAL. MULTA POR DESISTÊNCIA. PREVISÃO DO EDITAL. SIMILARIDADE COM O CPC. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A desistência do arrematante, após a declaração de vencedor, não afasta a sua responsabilidade pelo pagamento da comissão e das taxas administrativas devidas ao leiloeiro que realizou seu trabalho, conforme artigos 39 e 40, do Decreto-lei 21.981/32.
2. Se o arrematante teve prévio conhecimento do edital, onde foram fixadas todas as condições para o pagamento, remuneração do leiloeiro e da multa em caso de desistência da arrematação, mostra-se legítima a cobrança da multa de 20% sobre o lance, até porque fixada com razoabilidade e em similitude ao regramento do Código de Processo Civil (art. 896, § 2o, e art. 897).
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.